Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. FLEXIBILIZAÇÃO NORMATIVA. PRECEDENTE DO STJ. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE.
1. Ante a constatação de que o postulante, produtor rural, desempenha atividades agrícolas há mais de dois anos antes da formalização do registro a que se refere o art. 971 do Código Civil, inexiste óbice, consoante os parâmetros assentados pela colenda Corte Cidadã sobre o assunto (AgInt no REsp 1834452/MT), ao atendimento do pleito autoral de submissão aos normativos ínsitos ao procedimento recuperacional, tomando-se como preenchido o requisito temporal assentado no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.
2. Recurso desprovido.